Tribunal: STJ
Processo: 5114849-37.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571518 - RS(2024/0050928-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMIEL DIAS DE LUIZ
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: SERGIO JESUS CRUZ ANGELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: KOLETAR -EPP LTDA
OUTRO NOME
: KOLETAR EIRELI EPP
INTERES.
: COLETARE SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: COLETARE EIRELI EPP
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
LEGITIMIDADE ATIVA E SOLIDARIEDADE ATIVA; NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional, ausência de
prequestionamento dos arts. 260, 261 e 264 do CC, falta de impugnação específica
(Súmula n. 283 do STF) e necessidade de reexame de cláusulas contratuais e
provas (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em execução de honorários
contratuais, sobre ilegitimidade ativa para cobrar integralmente crédito de contrato
firmado com advogado, contador e pessoa jurídica, inexistência de título executivo
e, subsidiariamente, excesso de execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos e condenou o
embargante ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o débito, com
suspensão da exigibilidade.
4. A Corte a quo reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente, a inexistência de
título executivo e extinguiu a execução sem resolução do mérito, fixando
honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento da legitimidade ativa e da
solidariedade; e (ii) saber se, à luz dos arts. 260, 261, 264 e 267 do CC, há
solidariedade ativa que legitime a cobrança integral por um dos credores; (iii)
saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao reconhecimento da negativa de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54041411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 75f43a6e-b1b5-441f-ad09-c25d3cd6b2de

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual enfrentou a
solidariedade ativa e a afastou com base no
do CC, sendo insuficiente a
art. 265
inconformidade da parte para configurar omissão.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para afastar o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto probatório, o que impede revisar a conclusão de
inexistência de solidariedade ativa e, por consequência, de legitimidade para
cobrança integral (AgInt no
AgRg no Ag n.
AREsp n. 2.618.967/RJ;
1.200.805/PR
).
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ e por óbices processuais ao conhecimento da alegada violação de lei federal (
AgInt nos EDcl no
.
REsp n. 1.952.798/PR;
AREsp n. 2.232.061/MG)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal enfrenta de modo claro e motivado as questões relevantes, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte, à luz do
do CPC. 2. Incidem as
art. 1.022
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais e de
provas quanto à inexistência de solidariedade ativa e à legitimidade para cobrança
integral. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ, o que prejudica o exame do dissídio
jurisprudencial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CC, arts. 260, 261, 264, 265, 267.
art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.
relator
2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.618.967/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag n.
21/10/2024;
1.200.805/PR,
relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/6/2012;
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.462.786/SC,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
13/5/2025;
REsp n. 1.952.798/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/10/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.232.061/MG,
julgado em
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 283.
17/9/2025;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 75f43a6e-b1b5-441f-ad09-c25d3cd6b2de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571518 - RS (2024/0050928-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMIEL DIAS DE LUIZ
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: SERGIO JESUS CRUZ ANGELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: KOLETAR -EPP LTDA
OUTRO NOME
: KOLETAR EIRELI EPP
INTERES.
: COLETARE SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: COLETARE EIRELI EPP
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
–
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
LEGITIMIDADE ATIVA E SOLIDARIEDADE ATIVA; NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional, ausência de
prequestionamento dos arts. 260, 261 e 264 do CC, falta de impugnação específica
(Súmula n. 283 do STF) e necessidade de reexame de cláusulas contratuais e provas
(Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em execução de honorários
contratuais, sobre ilegitimidade ativa para cobrar integralmente crédito de contrato
firmado com advogado, contador e pessoa jurídica, inexistência de título executivo e,
subsidiariamente, excesso de execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos e condenou o
embargante ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o débito, com
suspensão da exigibilidade.
4. A Corte a quo reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente, a inexistência de
título executivo e extinguiu a execução sem resolução do mérito, fixando honorários
de 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento da legitimidade ativa e da solidariedade;
e (ii) saber se, à luz dos arts. 260, 261, 264 e 267 do CC, há solidariedade ativa que
legitime a cobrança integral por um dos credores; (iii) saber se há dissídio
jurisprudencial quanto ao reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual enfrentou a
solidariedade ativa e a afastou com base no
do CC, sendo insuficiente a
art. 265
inconformidade da parte para configurar omissão.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para afastar o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto probatório, o que impede revisar a conclusão de
inexistência de solidariedade ativa e, por consequência, de legitimidade para
cobrança integral (AgInt no
AgRg no Ag n. 1.200.805/PR).
AREsp n. 2.618.967/RJ;
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
e por óbices processuais ao conhecimento da alegada violação de lei federal (
AgInt nos EDcl no
.
REsp n. 1.952.798/PR;
AREsp n. 2.232.061/MG)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
enfrenta de modo claro e motivado as questões relevantes, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte, à luz do
do CPC. 2. Incidem as Súmulas n.
art. 1.022
5 e n. 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais e de provas quanto à
inexistência de solidariedade ativa e à legitimidade para cobrança integral. 3. Incide
a Súmula n. 7 do STJ, o que prejudica o exame do dissídio jurisprudencial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CC, arts. 260, 261, 264, 265, 267.
art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
12/8/2024;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.618.967/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag n. 1.200.805/PR, relator Ministro
21/10/2024;
Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
19/6/2012;
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.462.786/SC,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
13/5/2025;
REsp n. 1.952.798/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/10/2025;
AREsp n. 2.232.061/MG,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ,
17/9/2025;
Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 283.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMIEL DIAS DE
LUIZ contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa de
prestação jurisdicional, por ausência de prequestionamento dos arts. 260, 261 e 264
do Código Civil, por falta de impugnação específica, com aplicação da Súmula n.
283 do STF, e por necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto
fático-probatório, com aplicação das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ (fls. 321-327).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de honorários profissionais.
O julgado foi assim ementado (fl. 234):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE
PROFISSIONAL LIBERAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
PACTO FIRMADO COM ADVOGADO, CONTADOR E PESSOA JURÍDICA.
APENAS O ADVOGADO, PESSOA FÍSICA, NÃO POSSUI LEGITIMIDADE
PARA POSTULAR SOZINHO PELO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS
HONORÁRIOS PREVISTOS EM CONTRATO FIRMADO. EXECUÇÃO
EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
260):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS RAZÕES APOSTAS NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrentes quaisquer das hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil. Pretende a embargante é ver reformada a decisão,
o que é incabível através do recurso apresentado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido não
teria enfrentado pontos essenciais sobre a legitimidade ativa para cobrar a
integralidade do crédito e sobre a solidariedade entre credores, tendo desacolhido os
embargos de declaração sob a premissa de mera rediscussão, o que configurou
negativa de prestação jurisdicional;
b) 260, 261, 264 e 267, do Código Civil, já que, em havendo pluralidade
de credores, cada um poderia exigir a dívida por inteiro e a unidade da prestação
caracterizaria solidariedade ativa, de modo que o acórdão, ao reconhecer
Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

ilegitimidade ativa e inexistência de título executivo, teria afastado indevidamente a
possibilidade de cobrança integral;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não há solidariedade
ativa e que o exequente é ilegítimo para postular sozinho a integralidade dos
honorários, divergiu do entendimento que reconhece a negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão não enfrenta questões federais suscitadas, indicando
como paradigma o AgRg no AgRg no REsp 909.048/SC.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão dos embargos
de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de
sanar as omissões; e se reforme o acórdão recorrido para reconhecer a legitimidade
ativa do recorrente e a exequibilidade do título, afastando a extinção da execução
sem resolução do mérito.
Contrarrazões às fls. 297-318.
É o relatório.

VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução, proposta em
execução fundada em honorários contratuais, em que a parte executada pleiteou o
reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente para cobrar, sozinho, a
integralidade de crédito decorrente de contrato firmado com advogado, contador e
pessoa jurídica, a declaração de inexistência de título executivo e, subsidiariamente,
o reconhecimento de excesso de execução, com eventual revisão de valores (fls. 230-
233).
Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução e
condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado, com suspensão da
exigibilidade ante a gratuidade (fl. 230).
A Corte
reformou a sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa
a quo
do exequente, a inexistência de título executivo e extinguir a execução sem resolução
do mérito, fixando honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 232-
233).
II –
II do CPC
Art. 1.022,
Ao contrário do que mencionado pelo agravante, o acórdão recorrido foi
expresso em tratar da solidariedade invocada e afastá-la, como se vê do trecho ora
transcrito:
[...] assiste razão ao recorrente quando aduz que inexiste solidariedade ativa,
porque, no hipótese da avença, esta não decorre de lei e, por conseguinte, deveria estar
no contrato, mas nada há nesse sentido.
É, pois, a inteligência do disposto no artigo 265 do Código Civil:
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
Nesse norte, porque não é possível falar em litisconsórcio ativo necessário para o
presente caso, descabe ao causídico postular, sozinho, pelo pagamento de
integralidade de verba honorária que seria devida para outros profissionais. Este é o
primeiro ponto. (fl. 232)

Afastada a omissão, releva lembrar que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
[...]
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
destaquei.)
15/8/2024,

III – Arts. 260, 261, 264 e 267, do CC
Acerca da possibilidade do agravante cobrar a integralidade da dívida
sozinho, não lhe assiste razão, uma vez que o acórdão recorrido afastou
expressamente a solidariedade ativa.
Em sendo assim, não socorrem a sua pretensão os arts. 260 e 261 do
Código Civil, porquanto o primeiro (art. 260) estabelece o direito a qualquer dos
credores de cobrar a dívida por inteiro quando se tratar de prestação indivisível,
hipótese que não se cogita nos autos; por outro lado, o
estabelece faculdade
art. 261
para os demais credores, de exigir daquele que recebeu por inteiro, em dinheiro, a
parte que lhes caiba no total, e não a prerrogativa de qualquer deles exigir do
devedor, sozinho, o cumprimento da obrigação.
Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

Já os arts. 264 e 267 do Código Civil tratam de obrigações com
solidariedade ativa, hipótese que, repita-se, foi expressamente afastada pelo acórdão
impugnado.
Nessa ordem de ideias, afastar a conclusão do tribunal local pela
inexistência da solidariedade ativa, no caso, demanda a interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento dos fatos e provas dos autos, o que não se faz possível
nesta sede, à luz das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL DE
ORIGEM
POR
MEIO
DA
APELAÇÃO.
IRREGULARIDADE
NÃO
CONSTATADA. REVISÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS
SÚMULA 7/STJ.
CORRÉS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
PARA A SOLIDARIEDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL.
REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CARÁTER
IRRISÓRIO NÃO ATESTADO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
4. Concluindo o Tribunal originário acerca da inexistência de solidariedade,
descabe a revisão em julgamento de recurso especial, ante a incidência das
Súmulas 5 e 7/STJ.
[...]
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.618.967/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
destaquei.)
28/10/2024,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - OFENSA AO
DO CPC - INEXISTÊNCIA
ART. 535
- COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO, DE
SOLIDARIEDADE
ATIVA
E
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
-
ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS - REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE -
- EXCESSO DE
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE
PENHORA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA
- AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 282/STF
Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

(AgRg no Ag n. 1.200.805/PR, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2012,
26/6/2012.

As demais matérias suscitadas – excesso de execução e inexistência de
título executivo – foram afirmadas no acórdão em obter dictum e decorrem por força
lógica da conclusão pela inexistência de solidariedade ativa, portanto, ficam
prejudicadas.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA,
VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO
EXPLÍCITO
OU
PORNOGRAFIA
ENVOLVENDO
CRIANÇA
OU
ADOLESCENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "As alegações insertas no acórdão recorrido a título de obter dictum não
se enquadram no conceito de causa decidida, previsto no
III, da
art. 105,
Constituição Federal, para a concretude do prequestionamento da matéria"
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 1.729.829/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
[...]
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.462.786/SC,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
22/5/2025,
destaquei.)

IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, a aplicação da Súmula 7 e a existência de óbice processual ao
conhecimento do recurso pela alegação de violação à lei federal prejudicam a
insurgência quanto à invocada divergência jurisprudencial.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÕES
CONEXAS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. VENDA A NON
DOMINO. REPASSE INDEVIDO DE CUSTOS DE OBRA A CONDÔMINOS.
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
[...]
7. Dissídio jurisprudencial prejudicado pela incidência da Súmula 7/STJ
quanto ao reexame de provas necessário para análise da questão suscitada.
8. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.952.798/PR,
em
DJEN de
destaquei.)
13/10/2025,
16/10/2025,

DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTENTE. TESE DE
CPC/2015.
QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DO
PLEITO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS
RAZÕES DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 283 DO STF. PRETENSA
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1.009, § 1o, E 1.013, CAPUT E § 3o, DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. ILEGALIDADE OU
IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO PRETORIANO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
6. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise
da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.232.061/MG,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
17/9/2025,
23/9/2025,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

Inverto a sucumbência fixada na sentença de primeiro grau, mas deixo de
majorar os honorários nesta sede, tendo em vista que não arbitrados contra o
agravante no acórdão recorrido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51984057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:46
Código de Controle do Documento: 636269bb-e2ef-44ff-b450-362ff3ef0a1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.571.518 / RS
Número Registro: 2024/0050928-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50040709520208210039
50250066120208210001
5025006612020821000150260989220218217000
50260989220218217000 51148493720208210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIEL DIAS DE LUIZ
ADVOGADO : AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: SERGIO JESUS CRUZ ANGELO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: KOLETAR -EPP LTDA
OUTRO
NOME
: KOLETAR EIRELI EPP
INTERES.
: COLETARE SERVICOS LTDA
OUTRO
NOME
: COLETARE EIRELI EPP
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54009945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: 679fb6f6-1ed5-40d6-babe-f0b95257585a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:00
Código de Controle do Documento: 679fb6f6-1ed5-40d6-babe-f0b95257585a